Tribunal: TJES
Processo: 5005036-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005036-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VERACRUZ

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005036-02.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VERACRUZ

RELATOR:
DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO
–
VÍCIO NÃO DEMONSTRADO -

PRETENSÃO DE

REDISCUSSÃO D
AS
QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS –
VIA INADEQUADA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas no agravo de instrumento e concluído por negar provimento ao recurso, ressaltando que a relação jurídica analisada está regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que o condomínio agravado ostenta vulnerabilidade técnica frente a concessionária de energia, não há que se cogitar da ocorrência de omissão.

3. A pretensão de rediscutir as questões decididas é incompatível com a via recursal dos embargos de declaração.

4. Não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, quando a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, _____ de _____ 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005036-02.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VERACRUZ

RELATOR:
DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, à unanimidade de votos, por dar parcial provimento ao recurso de apelação, seguindo entendimento consolidado deste E. Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE TÉCNICA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1) Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, tendente à reforma de decisão que autorizou a inversão do ônus da prova em ação ordinária movida pelo Condomínio do Edifício Residencial Vera Cruz, com base no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica entre as partes; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, com base na hipossuficiência técnica do consumidor e na verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) A relação jurídica entre as partes exsurge como de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4) O art. 6º, inciso VIII, do CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência.

5) No caso concreto, o condomínio, parte agravada, demonstra vulnerabilidade técnica frente à concessionária de energia elétrica.

6) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a inversão do ônus da prova é justificada pela assimetria técnica e informacional entre consumidor e fornecedor, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência no caso concreto.

7) A decisão agravada expende adequadamente a aplicação do CDC e a vulnerabilidade do consumidor, que não dispõe dos mesmos recursos técnicos da concessionária para comprovar a regularidade do serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

9)
Tese de julgamento:
1. A relação jurídica entre concessionária de serviços públicos e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo cabível a inversão do ônus da prova em razão da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor. 2. A decisão que determina a inversão do ônus da prova deve ser fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor.

(TJES, Ag 50050360220248080000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, J. em 18/10/2024)

O voto condutor do acórdão ressaltou que mesmo no momento em que o feito se encontra os elementos que compõem os autos permitem concluir que o agravado possui vulnerabilidade técnica em relação à recorrente, que detém mais condições para comprovar a regularidade do serviço prestado.

Ressaltou-se que, consoante jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a inversão do ônus da prova regida pelo inciso VIII do art. 6º do CDC, está ancorada na assimetria técnica e informacional existente entre as partes em litígio. Ou seja, somente pelo fato de ser o consumidor vulnerável, constituindo tal circunstância um obstáculo à comprovação dos fatos por ele narrados, e que a parte contrária possui informação e os meios técnicos aptos à produção da prova, é que se excepciona a distribuição ordinária do ônus”.
1

Neste aspecto, verificada a devida análise da questão e inexistindo quaisquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não há que se falar em omissão.

Não se prestam, portanto, os embargos de declaração à rediscussão das questões já decididas e suficientemente fundamentadas, sendo impróprios para manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento recurso

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)